Tribunal: TJMT
Processo: 1015729-55.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015729-55.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 063.243.851-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE SANTANA - CPF: 030.549.519-44 (VÍTIMA), PAULO RAFAEL SILVA DE SOUZA - CPF: 023.573.412-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015729-55.2022.8.11.0015

APELANTE: RAMON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS EM DESFAVOR DO RÉU QUE JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO – MANTIDO O PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante”
(AgRg no HC n. 672.457/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015729-55.2022.8.11.0015

APELANTE: RAMON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Ramon Souza dos Santos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e falsa identidade (art. 157, § 1º, e art. 307, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), ao argumento de que ela foi exasperada em patamar superior sem a devida fundamentação.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015729-55.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à
redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto).

O recurso deve ser desprovido.

O juízo
a quo,
ao fixar a pena intermediária do réu, reconheceu a agravante da reincidência, e estabeleceu o patamar de 1/3 (um terço) para aumentar a pena em razão da existência de 2 (duas) condenações transitadas em julgado em desfavor do recorrente [autos nº 1013532-03.2021.8.11.0003 e 5004097-81.2020.8.24.0011] – ou seja, fixou a fração legal de 1/6 (um sexto) por condenação definitiva.

Tal entendimento é legitimado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLA REINCIDÊNCIA.
QUANTUM DE AUMENTO. 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.

No caso,
a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado
, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante.

2. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 672.457/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

E não destoam os julgados desta Corte Estadual:

[...] 2 - Inviável a redução da pena quando não restar evidenciada qualquer ilegalidade ou erro no cálculo dosimétrico. 2.1 - Se o agente possui três condenações com trânsito em julgado, uma delas pode ser utilizada na 1ª fase (antecedentes criminais) com o aumento na fração de 1/6
e, as outras duas remanescentes, consideradas na fase seguinte, como agravantes da reincidência, com aumento em 1/3
(Precedentes do STJ). [...]
(N.U 1000232-56.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

[...] Não há indevida exacerbação da pena intermediária, quando o magistrado singular, observando a presença de duas circunstâncias agravantes,
emprega a fração imaginária de 1/6 para cada uma delas
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

[...] 3)
A exasperação da reprimenda de 1/3 (um terço) não denota desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico, conforme entendimento do STJ, que tem reconhecido a razoabilidade da
fração de 1/3 (um terço)
quando a multirreincidência específica está representada por
duas condenações transitadas em julgado
, como na hipótese (HC 413396 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2018). [...]
(N.U 0001637-19.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, a existência de duas condenações definitivas justifica o aumento da pena no patamar de 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da multirreincidência, não merecendo qualquer reparo na sentença condenatória.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023